Tribunal: TJDFT
Processo: 0739468-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739468-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TIOSSO FILHO AGRAVADO: ANDRE ANTONIO FERREIRA D E C I S Ã O CARLOS TIOSSO FILHO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31438430. O Embargante sustenta que a decisão é contraditória porque, embora reconheça que o transcurso do tempo justifica a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, conclui que não se justifica a antecipação da tutela recursal. Salienta que o indeferimento da liminar possibilita que o Embargado pratique atos “com o fim de frustrar a realização de pesquisa e proteger seus bens, de forma de que não sejam utilizados para a satisfação do débito.” Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição e deferir a liminar requerida. É o relatório. Decido. Não se divisa contradição na decisão agravada. O fato de se reconhecer a probabilidade do direito (fumus boni iuris) não torna imperativo o deferimento da antecipação da tutela recursal que exige, cumulativamente, o risco de dano (periculum in mora). O Embargante na verdade discorda do indeferimento da liminar e busca revertê-lo por meio de recurso cuja vocação é estritamente integrativa. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator